Tribunal: STF
Processo: AI 447935
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DELIMITAÇÃO. As razões do recurso extraordinário delimitam a matéria em relação à qual suscita-se o inconformismo. 




  




  




RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. Inviável é pretender-se discutir - em sede extraordinária, a exigir transgressão à Carta da República - tema jurídico cuja regência mostra-se estritamente legal – honorários advocatícios. 




  




  




AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.